Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-31.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1000467-31.2018.811.0007
RECORRENTE: UNIFLOR – UNIÃO DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA
RECORRIDO: MARILDA VERA LUCAS TONELLI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela UNIFLOR – UNIÃO DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 44025471):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES A COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DE CADA PARCELA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Ao apontar fato impeditivo do direito da autora, ora apelada, competia a ré, ora apelante, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, produzir provas nesse sentido, o que não fez.
II - Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com data de vencimento, os juros de mora devem incidir a partir do seu inadimplemento, a teor do artigo 397 do Código Civil. (TJMT - Apelação Cível no 1000467-31.2018.811.0007, DES. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2020). ”
Alega violação do artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, ao argumento de que o Órgão Fracionário não promoveu a prestação jurisdicional ao negar provimento ao Recurso de Apelação interposto, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, pois deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Sustenta ainda, contrariedade no julgado que negou vigência aos artigos 397, parágrafo único e 413, ambos do CC, pois a multa contratual aplicada na demanda se mostra excessiva, de modo que pleiteia pela redução do percentual da cláusula penal e, ainda, que o termo inicial dos juros moratórios passe a incidir a partir da sua citação.
Recurso tempestivo (ID. 49658993).
Contrarrazões (ID. 52888984).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Ausência de prequestionamento. Súmulas no 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, em que a parte recorrente alega ter sido ignorado pelo julgamento realizado, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, muito menos nos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo, a falta do necessário prequestionamento do artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, apontado como violado e, sendo deficiente a fundamentação quanto à contrariedade de tal dispositivo legal, incidem os óbices sumulares n. 282, 356 do STF.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em relação a contrariedade ao artigo 397 do Código Civil, a parte Recorrente sustenta que o termo inicial dos juros moratórios deve incidir a partir da sua citação.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Por fim, também não assiste razão à ré, ora apelante, para que os juros de mora, sobre as parcelas pagas em atraso, incidam a partir da citação, eis que, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com data de vencimento, os juros de mora devem indicir a partir do inadimplemento, a teor do artigo 397 do Código Civil.”
Colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, sobre o assunto, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS EM CASO DE OBRIGAÇÃO POSITIVA LÍQUIDA PREVISTA EM CONTRATO. DATA DO VENCIMENTO (MORA EX RE). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os juros de mora, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1347778/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019)”
Assim sendo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao 397 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com as orientações sedimentadas no STJ.
Interpretação de cláusula contratual – Súmula 5 e Reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A recorrente alega que foi violado o artigo 413 do Código Civil, amparado na assertiva que a multa contratual que lhe foi imposta se mostra excessiva, de modo que pugna pela reforma do acórdão guerreado para que seja reduzido o percentual do valor da clausula penal.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice das súmulas acima mencionadas, conforme precedentes do STJ em casos análogos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. RAZOABILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO EQUITATIVA. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação do contrato, concluiu pela razoabilidade da multa pactuada. Alterar esse entendimento demandaria reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial.
4. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1342595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII